Tribunal: TJMT
Processo: 1003104-57.2020.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003104-57.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[REGIVANI FERREIRA DA SILVA SCUSSIATO - CPF: 010.322.741-58 (RECORRENTE), DAYANE DIAS DA SILVA - CPF: 004.873.301-61 (ADVOGADO), BARBARA CAROLINA VIEIRA LEAO - CPF: 002.597.231-69 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0002-12 (RECORRIDO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1003104-57.2020.8.11.0015 – Juizado Especial Cível de Sinop - MT.

RECORRENTE: REGIVANI FERREIRA DA SILVA SCUSSIATO.

RECORRIDOS: IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE OFERTA DE DESCONTO CONCEDIDO A OUTROS ALUNOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO – DESCONTO CONCEDIDO COM A AUTONOMIA ORGANIZACIONAL FINANCEIRA GARANTIDA A INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – MERO ABORRECIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu dia a dia, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil, por se tratarem de mero aborrecimento.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à condenação do recorrido no pagamento de indenização, a título de danos morais,
em decorrência da negativa de desconto concedido a outros alunos da instituição educacional.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Pleiteia desconto de 25% (vinte e cinco por cento) sobre as mensalidades do curso.

2.
Dos danos morais indenizáveis.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresentou contrarrazões rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica, articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, no caso em testilha, não merece acolhida a pretensão da parte recorrente, isto porque, não há evidência nos autos de que a recorrida conceda o desconto de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor das mensalidades, de maneira universal e sem critério objetivo, aos alunos do mesmo curso e turma frequentados pelo recorrente.

Com efeito, entendo que não foi constatada a ocorrência de tratamento diferenciado desproporcional ou inadequado, entre os alunos da Instituição de Ensino recorrida, não podendo a oferta de bolsas estudantis diferenciadas e que não admitem cumulação servir como prova de tal assertiva, porquanto em consonância com a autonomia organizacional-financeira garantida à demandada, por força do disposto no art. 207 da CF/88.”, fato esse que, a meu sentir, afasta a ocorrência de ato ilícito e ou dano moral indenizável no caso retratado nos autos.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2021